Tribunal: TJPA
Processo: 0804948-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804948-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILSON ALVES MARCAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE RELAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE COM O BANCO RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO DO BEM

– CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM TERCEIRO ALHEIO A LIDE
–

PEDIDO DE REFORMA
– DESCABIMENTO
– AUSENTE OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2.
A
tutela pleiteada pelo ora agravante
deve ser
calcada n
a prova inequívoca
, a partir da
verossimilhança do direito alegado
, uma vez que, fundamenta o pedido de reforma da decisão agravada sob a justificativa de que
o edital do designado leilão extrajudicial seria nulo, face a insuficiência da descrição do bem, sobretudo quanto as suas benfeitorias, inobservada, assim, as exigências insculpidas no art. 886 do Código de Processo Civil.

3. Por outro lado, o agravante não satisfez minimamente o múnus de demonstrar, ao menos, a existência da relação jurídica com a instituição financeira agravada, responsável pela alienação do bem, limitando-se a colacionar contrato particular de promessa de compra e venda, firmado com terceiros alheios a lide em epígrafe, deixando de comprovar a relação contratual efetivamente existente entre autor/agravante e o banco requerido/agravado.

4. Outrossim, observa-se
que o argumento atinente ao risco ao resultado útil do processo, em virtude da iminência do leilão, se esvai, na medida em que foi ultrapassada a data prevista para a ocorrência da 1ª hasta pública.

5. De outro giro, o autor/ora agravante admite a inadimplência, o que reveste de certa legitimidade o ato praticado pelo requerido/ora agravado, afastando, assim, a probabilidade do direito vindicado.

6. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, mostra-se incabível o pedido de manutenção do autor/ora agravante na posse do imóvel, no presente momento, a título de tutela de urgência, devendo, pois, ser mantida a decisão ora agravada em sua integralidade.

7. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
NILSON ALVES MARÇAL

e ora agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804948-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

NILSON ALVES MARÇAL

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A
.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILSON ALVES MARÇAL
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Civil e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(processo nº
0829069-18.2021.8.14.0301)
, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, tendo como ora agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.”

Em suas razões recursais, aduz o agravante que celebrou Contrato de Compra e venda e constituição de alienação fiduciária nº 000773962, do imóvel situado na Travessa Monte Alegre, nº 32 (antigo 14), bairro da Cidade Velha, Belém – PA, CEP 66023-040, objeto da Matrícula nº 17.749 do 1º Registro de Imóveis de Belém – PA.

Afirma que a venda do imóvel se efetivou com o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo a entrada paga com recursos próprios, correspondente à quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e o restante, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), financiado com o ora agravado pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses.

Assevera que o imóvel foi consolidado/adjudicado na propriedade do agravado e, a quando do procedimento de retomada extrajudicial, salienta que

buscou fazer a negociação da dívida, não tendo o banco agravado oportunizado o seu recebimento, levando o imóvel a hasta pública, previstas as praças para os dias 31/05/2021 e

07/06/2021.

Destaca que os efeitos de tal ocorrência são evidentes, ocasionando danos irreparáveis ao agravante, que, somente poderão ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos.

Afirma que na peça vestibular, teria restado demonstrada a turbação praticada ao exercício normal da posse, o que resulta ao possuidor direito à sua manutenção, nos termos do art. 560, 561, inciso IV do Código de Processo Civil.

Aduz que, em razão dos efeitos da arrematação, poderá sofrer o ajuizamento de uma ação de imissão na posse por parte do agravado, podendo ser desalojado injustamente do seu imóvel, ficando em situação de vulnerabilidade financeira, bem como correr o risco de contrair o CORONAVÍRUS, haja vista não ter local para morar.

Esclarece que uma das causas de nulidade do Leilão Extrajudicial, se dá pelo fato do edital não trazer a devida descrição das benfeitorias no imóvel, sendo que a lei exige a descrição do bem que está sendo leiloado, a qual deve ocorrer de forma detalhada.

Assevera a presença do periculum in mora nos autos, que é irrefutável, visto que o procedimento da execução extrajudicial, da forma como foi realizado pelo agravado, pode causar prejuízos irreparáveis para o agravante, pois estará sujeito a responder por uma possível ação de imissão de posse pelo arrematante/adquirente do imóvel, o qual poderá ser desalojado de seu imóvel, posto que a condição para a contestação com efeito suspensivo é limitada a prova de quitação do débito anteriormente à realização do leilão.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada para suspensão da hasta pública designada e todos seus atos atentatórios, julgando procedentes os pedidos formulados na presente ação, para declarar inválido o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na ação originária, determinando que o Tabelionato adote as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao
“status quo”
ante e, no mérito, provimento ao presente recurso, ratificando a liminar ora requerida, mantendo o ora recorrente na posse do referido imóvel.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 5350154)

Não houve apresentação de contrarrazões no Agravo de Instrumento, conforme certidão (Id. 5883483).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (Id. 27414892 – 1º Grau),
in verbis
:

“Trata-se AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E A ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL c/c TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por NILSON ALVES MARÇAL em face de BANCO BRADESCO SA.

Afirma que em razão de inadimplemento contratual, a Ré promoveu a execução extrajudicial do bem com a realização de hasta pública marcada para o dia 31/05/2021, às 10h00 e 07/06/2021, às 10h00 e que seja deferida a tutela antecipada para suspender a realização do

leilão agendado e deferido o pedido de manutenção na posse ao autor.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Preliminarmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

PASSO A ANÁLISE DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, o §3º do dispositivo legal acima mencionado acrescenta que a tutela não poderá ser concedida quando existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ora, a concessão da tutela de urgência, portanto, funda-se na impossibilidade de o requerente aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo.

Para tanto, a parte precisar desincumbir-se de ônus inicial, demonstrando os requisitos alhures mencionados, a fim de obter o provimento judicial favorável, mesmo que baseado em juízo de probabilidade, proferido em sede de cognição não exauriente.

NO CASO EM APREÇO, aduz o autor que adquiriu o imóvel localizado na Travessa Monte Alegre, nº 32 (antigo 14), Cidade Velha, Belém – PA, CEP 66023-040, de sorte que, a venda do imóvel se efetivou com o pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo a entrada, paga com recursos próprios correspondendo à quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e o restante, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), financiado com a Ré pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses.

Dentre os documentos coligidos à inicial, constata-se que sequer fora juntado qualquer contrato firmado entre a parte autora e o banco credor, responsável pela alienação do bem. Em verdade, a parte apenas juntou o documento de contrato particular de compra e venda, entre particulares, deixando de demonstrar a relação contratual efetivamente existente entre autor e réu.

Note-se que, a parte pleiteai a suspensão do leilão, porém, sequer indica que eventual o pagamento de alguma das parcelas que contraiu, deixando demonstrar a impossibilidade de realização do leilão.

A simples alegação de necessidade de suspensão do leilão, em razão de ausência de descrição das benfeitorias, ou seja, por inexistir uma descrição detalhada do bem, ainda que, tais informações possam vir a atrair um maior número de licitantes para o leilão e consequentemente aumentar o valor do bem, tal alegação, por si só, não é suficiente a ensejar a suspensão do leilão, especialmente que, sequer comprovada documentalmente pela parte.

Neste sentido, não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor, de modo que, não restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, hei, por bem, indeferi-la.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

INTIMEM-SE TODAS AS PARTES ACERCA DA PRESENTE DECISÃO.

3. Deixo para designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO em momento oportuno, uma vez demonstrado o interesse de ambas as partes, salientando, desde logo, que esta pode ser designada em qualquer etapa processual.

4. Assim, CITE-SE o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

Int. dil. e cumpra-se.

Belém/PA.,

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular da 3ª VCE da Capital.”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, ora agravante, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela de Provisória de Urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a lição de

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.( DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607).

A tutela pleiteada pelo ora agravante deve ser calcada na prova inequívoca, a partir da verossimilhança do direito alegado, uma vez que, fundamenta o pedido de reforma da decisão agravada sob o fundamento de que o edital do designado leilão extrajudicial seria nulo, face a insuficiência da descrição do bem, sobretudo quanto as suas benfeitorias, inobservada, assim, as exigências insculpidas no art. 886 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o agravante não satisfez minimamente o múnus de demonstrar, ao menos, a existência da relação jurídica com a instituição financeira agravada, responsável pela alienação do bem, limitando-se a colacionar contrato particular de promessa de compra e venda, firmado com terceiros alheios a lide em epígrafe, deixando de comprovar a relação contratual efetivamente existente entre autor/agravante e o banco requerido/agravado.

Outrossim, observa-se
que o argumento atinente de risco ao resultado útil do processo, em virtude da iminência do leilão, se esvai, na medida em que foi ultrapassada a data prevista para a ocorrência da 1ª hasta pública.

De outro giro, o autor/ora agravante admite a inadimplência, o que reveste de certa legitimidade o ato praticado pelo requerido/ora agravado, afastando, assim, a probabilidade do direito vindicado.

Nessa ordem de entendimento, a concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado com a Terracap, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. 1.1. A agravante pretende o provimento do recurso, a fim de determinar à Terracap que se abstenha de iniciar eventual procedimento de consolidação do imóvel objeto da presente lide, deferir a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da ação e impedir que a agravada inscreva tais valores nos cadastros de inadimplentes.

2. No caso, não foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC.

(...)

5. Nesse sentido: "1.
A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Deve-se, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3.
Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes.
" (1ª Turma Cível, 07076156720198070000, relª. Desª. Simone Lucindo, DJe 10/09/2019). 6. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas a possibilidade de distrato e as normas que o condicionam.

7. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência perseguida.

8. Agravo de instrumento desprovido. 8.1. Agravo interno prejudicado.

(Acórdão 1348584, 07077293520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

A esse respeito, importa destacar que a legalidade da execução da alienação fiduciária; a notificação do devedor; a supressão do prazo legal para purgação da mora; e eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel consistem em matérias atinentes ao mérito da demanda e, portanto, somente devem ser apreciadas após a instrução processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O objeto do presente agravo de instrumento limita-se ao pedido de tutela provisória de urgência indeferido na instância originária, não havendo que se falar em inclusão de terceiros no polo passivo, nessa esfera recursal, uma vez que a matéria sequer foi objeto de exame perante a instância a quo. 2. A concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. 3. O argumento atinente ao risco ao resultado útil do processo, em virtude da iminência do leilão, se esvai, na medida em que ultrapassadas as datas previstas para a ocorrência das hastas, não se tem notícia de arrematação do imóvel.
De outro giro, os devedores admitem a inadimplência, o que reveste de certa legitimidade o ato praticado pela credora e afasta a probabilidade do direito vindicado
. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07182763720218070000 DF 0718276-37.2021.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, mostra-se incabível o pedido de manutenção do autor/ora agravante na posse do imóvel, no presente momento, a título de tutela de urgência, devendo, pois, ser mantida a decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/10/2021